Tribunal: CARF
Processo: 16885.720032/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16885.720032/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.764 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
LAUTHER DA SILVA SERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas e com instrução na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVAS MATERIAIS
INSUFICIENTES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16885.720032/2012-07
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.764 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16885.720032/2012-07

Relatório
Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento relativa ao ano calendário 2007, que apurou crédito tributário total de R$ 11.659,67,
sendo R$ 5.362,50 de IRPF Suplementar, com ciência do sujeito passivo em 08/06/2012.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de
despesas médicas no valor de R$ 19.500,00, tendo em vista irregularidades no recibos
apresentados recibos não atendem aos requisitos legais.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 06/07/2012, alegando
que apresentou todos os documentos necessários dentro do prazo estipulado, sendo os mesmos
hábeis para comprovar as prestações de serviços.
A DRJ Juiz de Fora, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> primeiramente deve-se ressaltar que a necessidade de comprovação das
deduções decorre da competência legalmente atribuída aos auditores fiscais para procederem à
revisão das declarações entregues e autuações necessárias, em consonância com os artigos 835 e
836 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR).
Por sua vez, os procedimentos adotados pela fiscalização para a revisão da
declaração apresentada pelo contribuinte estão em perfeita consonância com a legislação de
regência, disto resultando Notificação de Lançamento, com as irregularidades devidamente
apontadas na parte atinente à “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, o que possibilitou
ao contribuinte exercer o seu direito à ampla defesa, por meio de sua impugnação, na qual expôs
os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância.
Feitas as considerações acima, passa a ser analisada a glosa de despesas médicas
efetuada pela fiscalização.
O contribuinte está obrigado a comprovar, de acordo com a lei, de forma
inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções
informadas na declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
Verifica-se que o contribuinte, na fase de defesa, corrige as irregularidades
apontadas no lançamento com relação aos recibos emitidos por Wagner de Oliveira (R$
10.000,00), com a apresentação dos comprovantes de fls. 19/23 devidamente assinados pelos
prestadores dos serviços, devendo assim a dedução glosada, com imposto correspondente de R$
2.750,00, ser restabelecida.
Ressalte-se que a Solução de Consulta Interna SCI no 23 – Cosit, de 30/08/2013,
esclareceu que, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se
presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades, que não foram apontados na descrição dos
fatos do presente lançamento.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.764 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16885.720032/2012-07

Saliente-se que as SCI possuem efeito vinculante no âmbito da RFB a partir de
sua publicação no sítio da RFB, conforme art. 8o da Portaria RFB no 379, de 27/03/2013.
Já a glosa das despesas com o profissional Carlos Victor do Nascimento, no valor
total de R$ 9.500,00, com imposto correspondente de R$ 2.612,50 (27,5%), deve ser mantida,
pois os documentos juntados aos autos na impugnação às fls. 24/31 continuam não identificando
o endereço do prestador dos serviços.
O endereço do profissional prestador dos serviços é claramente exigido no inciso
III do § 2o da Lei no 9.250/95, sendo requisito essencial da validade dos recibos. Tal informação
proporciona, em casos de necessidade, aprofundamento de investigações, por meio de diligências
ao local do suposto atendimento profissional.
Do exposto, vota a DRJ por considerar a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM
PARTE, resultando, por consequência, na exoneração parcial do crédito tributário constituído.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que a ausência de endereço do prestador não enseja a
manutenção da glosa. Indica um endereço que supostamente se refere ao endereço profissional
do prestador, no entanto não junta nenhum comprovante para corroborar a mera afirmação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – do ônus probatório e das despesas médicas

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que não se evidenciou tudo o que se alega (salvo a despesa que já fora
restabelecida na decisão de piso), eis que não foi apresentada comprovação do endereço
profissional do prestador Carlos Victor do Nascimento, cuja despesa monta um total de R$
9.500,00. Entendo, pois que deve ser mantida, pois os documentos juntados aos autos na
impugnação às fls. 24/31 continuam não identificando o endereço do prestador dos serviços.

Vale mencionar que o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.764 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16885.720032/2012-07

Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física as despesas a título de despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando
os pagamentos são especificados e comprovados.
Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

A Recorrente deduziu despesas médicas que levantaram dúvidas na autoridade
fiscal. Como evidencia a DRJ, somente poderão ser computadas como dedução as despesas
devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea.

Como dito acima, a contribuinte não apresentou a documentação solicitada, e
apenas argumenta a falta de obrigação legal para tal.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos.

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.764 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16885.720032/2012-07

Através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as
presunções tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos.
Neste sentido, deve a administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação
da verdade material para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, entendo que deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para que se mantenha a glosa com o profissional Carlos Victor do Nascimento, cuja
despesa monta um total de R$ 9.500,00.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital